Tribunal: TJES
Processo: 5006905-59.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006905-59.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: CARBEM MULTIMARCAS LTDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006905-59.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDO:
BIANCA CRISTINA DOS SANTOS FERNANDES

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
PATRÍCIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. COMPROVADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONTRATO ACESSÓRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO RECORRENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RETIRADA A CONDENAÇÃO DE INDENIZAR A AUTORA POR DANOS MORAIS SOBRE O RECORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada por
BIANCA CRISTINA DOS SANTOS FERNANDES
em face de CARBEM MULTIMARCAS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Em síntese, a parte requerente alega que em novembro de 2022, firmou contrato de compra e venda de veículo seminovo, FORD KA, 1.0, ano/modelo 2009/2010, com a primeira Requerida, no valor de R$26.900,00 (vinte e seis mil e novecentos reais), sendo o financiamento do valor realizado pela instituição financeira ré e que pagou R$3.000,00 (três mil reais) de entrada.

No entanto, dias após a compra o automóvel apresentou problemas no ar condicionado, porém a CARBEM informou que o veículo deixou a loja sem qualquer problemas. Ato contínuo, em dezembro de 2022 o veículo parou de funcionar, precisando ser guinchado até a oficina, onde foram identificados diversos problemas no motor e que apesar de ter procurado a loja, essa se mostrou resistente em solucionar a questão.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e:

a. DECLARO rescindido o contrato de compra e venda do veículo FORD KA 1.0 TECNO 8V FLEX 3P, placa MSW6848, e o contrato de financiamento nº579391574;

b. CONDENO a CARBEM MULTIMARCAS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., solidariamente a pagarem a BIANCA CRISTINA DOS SANTOS FERNANDES, o valor de:

• R$ 5.867,26 (cinco mil oitocentos e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos), a título de danos materiais, sendo R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária, desde a data da compra, em 25/11/2022 (súmula 43, STJ) e R$ 2.867,26 (dois mil oitocentos e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos), com correção monetária, desde a data de cada desembolso (súmula 43, STJ), todos com juros de mora, contados a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local;

• R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 6571305, a requerida AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. interpôs Recurso Inominado sustentando que o banco de varejo não responde solidariamente por vício em carro financiado. Subsidiariamente, requereu a não condenação em danos morais ou a redução de seu quantum indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar a recorrente alegou ser parte ilegítima para compor o polo passivo da presente ação, pois apenas comercializou o produto.

Contudo, rejeito a preliminar, considerando a solidariedade preconizada pelo artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor entre todos aqueles que se inserem na cadeia de prestadores do serviço.

Compulsando detidamente os autos do processo em tela, entendo que existem razões para que os recursos em apreço sejam providos, devendo ser mantida a sentença vergastada.

Isso porque, restou incontroverso nos autos que o serviço contratado não foi prestado pelo 1º requerido, e em razão do desfazimento do contrato entre as partes, também deve o contrato de financiamento firmado entre o recorrente, e a autora ser anulado, dado que, tratando-se de contrato acessório, interdependente do contrato de prestação de serviço, e reconhecida a nulidade do contrato principal, aquele também passa a estar eivado de nulidade, sendo, portanto, correta a sentença que declarou a nulidade do contrato de financiamento e a necessidade de devolução do valor despendido pela recorrido no contrato. Nesse sentido:

Direito do Consumidor. Contrato de compra e venda de veículo usado, firmado entre autora e 1ª ré (concessionária). Contrato de financiamento (arrendamento mercantil - leasing) firmado entre a autora e o 2º réu (instituição financeira). Vício no automóvel que ensejou pedido de desfazimento dos negócios jurídicos. Depoimento pessoal que se revela inútil para essas finalidades, não havendo que se falar em cerceamento de defesa (art. 370, parágrafo único, do CPC). Sentença que respeitou os limites da congruência, pois, ao determinar o desfazimento do contrato de compra e venda, com a devolução do veículo dado pela autora como entrada, verificou que esta obrigação se tornou impossível, devendo ocorrer sua conversão em perdas e danos (art. 499 do CPC). 1ª ré que não se desincumbiu de seu ônus de provar que os reparos foram devidamente realizados e que os defeitos não impediam o uso regular do carro. Reparação por danos morais fixada em R$ 15.000,00, diante do longo tempo para resolver o problema (desde 2007).
Ambos os contratos (compra e venda e leasing) são coligados, de modo que a rescisão do primeiro implica o desfazimento do segundo
. Observância dos deveres de integridade e coerência da jurisprudência (art. 926 do CPC), dialogando-se com o entendimento do STJ em sentido contrário, pois não foram enfrentadas, nos julgados sobre o tema, as questões da coligação e da impossibilidade prática de desfazimento apenas do contrato de compra e venda. Recursos a que se nega provimento. (TJRJ; 0023941-53.2007.8.19.0058 - APELAÇÃO. Des(a). ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CÂMARA - Julgamento: 27/01/2020 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR. DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. VÍCIO OCULTO PREEXISTENTE À VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DO VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INTERDEPENDÊNCIA DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO COM O DE COMPRA E VENDA. CONSEQUENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DESPENDIDA PELA COMPRA. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 3. Na hipótese dos autos, conclui-se que a autora adquiriu produto eivado de vício que resultou na diminuição de seu valor de mercado. Desse modo, considerando que a autora optou pela rescisão contratual, a compra e venda deve ser desfeita, com retorno das partes ao status quo ante, com a restituição dos valores pagos e a consequente devolução do bem à loja de propriedade da parte ré, não havendo assim que se falar em retenção do valor pago a título de entrada. 4.
Apesar de autônomos, os contratos de compra e venda de veículo e o de financiamento bancário por instituição bancária para a aquisição do bem são interdependentes, já que a alienação do bem é aperfeiçoada mediante a disponibilização do capital pela financeira.
5.
Constatada a interdependência entre os contratos em questão, bem como a rescisão do contrato de compra e venda do veículo, a rescisão do contrato de financiamento é medida que se impõe.
6. Rescindido o contrato de financiamento, não pode a ré vendedora do veículo, sob pena de enriquecimento ilícito, reter importância recebida do Banco réu, uma vez que as partes voltam à situação existente antes da celebração do negócio. 6.1. Dessa forma, a restituição dos valores pagos pelo banco requerido/recorrente à vendedora ré, sob o título de financiamento, é medida que se impõe. 7. Não havendo demonstração de violação dos direitos da personalidade, não há se falar em dano moral. 8. Recurso de apelação da ré G&G MULTIMARCAS EIRELI -ME parcialmente conhecido e parcialmente provido. 9. Recurso de apelação do réu BANCO PAN S/A conhecido e parcialmente provido. Sucumbência redistribuída. (TJDFT; Acórdão 1335418, 07070811120198070005, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 3/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.)

BEM MÓVEL - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - VÍCIO OCULTO NÃO SANADO - DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO - FINANCIAMENTO - CONTRATOS CONEXOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA - PRELIMINAR REJEITADA, RECURSOS IMPROVIDOS. O fato de se adquirir produto usado não exime a vendedora de responsabilidade, que é objetiva e independente de culpa, mesmo porque não é justo imputar ao consumidor o ônus de suportar os defeitos apresentados pelo veículo".
"A resolução do contrato de compra e venda acarreta a extinção do pacto acessório de financiamento, haja vista que os negócios jurídicos, embora distintos, são coligados e a perda da eficácia de um repercute na validade do outro"
. (TJSP; Apelação Cível 0014653-41.2013.8.26.0005; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/06/2017; Data de Registro: 09/06/2017) (g.n.)

Em contrapartida, em relação aos danos morais, entendo que a referida condenação deve incidir somente sobre o recorrido CARBEM MULTIMARCAS LTDA, dado que a recorrente não contribuiu para o desfazimento do negócio que se deu exclusivamente por recusa da CARBEM em proceder com os reparos necessários no veículo adquirido pela autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, somente RETIRAR a condenação
do recorrente
em reparar o autor por danos morais.

Sem custas e honorários ante o resultado.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)